Tribunal: TJSP
Processo: 2056288-65.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
r Municipal no 360/2021 à atividade de manutenção de redes, matéria que escaparia à competência municipal, além de indevida aplicação retroativa, ademais sem a devida regulamentação. Descabimento. Competência municipal sobre assuntos de interesse local que abarca a autorização e a fiscalização de utilização das vias públicas. Abrangência expressa quanto à manutenção de rede, o que pressupõe tratar-se de estrutura já previamente instalada, não havendo, portanto, falar em retroatividade. Inviabilidade de genérica imposição de abstenção de exercício do poder de polícia pela municipalidade, máxime após a expedição do Decreto Municipal no 9.783/2022. Suspensão da exigibilidade das multas aplicadas que não se orna do necessário periculum in mora, inexistente elemento indiciário de qualquer providência nesse sentido ou de risco de ineficácia do provimento final. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2056288-65.2022.8.26.0000; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Suzano - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2022; Data de Registro: 14/12/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

Suzano

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/12/2022

Data de publicação:

14/12/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Pleito de tutela antecipada no sentido de que Município de Suzano se abstenha de impedir as atividades da agravante relativas à manutenção da infraestrutura de fibra ótica já instalada, bem como para interditar a pessoa política de lavrar autuações, exigir da autora autorização prévia para a execução de tais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Pleito de tutela antecipada no sentido de que Município de Suzano se abstenha de impedir as atividades da agravante relativas à manutenção da infraestrutura de fibra ótica já instalada, bem como para interditar a pessoa política de lavrar autuações, exigir da autora autorização prévia para a execução de tais serviços ou realizar qualquer tipo de cobrança das multas aplicadas. Indeferimento na origem. Recurso da autora. Alegações de não incidência da Lei Complementar Municipal no 360/2021 à atividade de manutenção de redes, matéria que escaparia à competência municipal, além de indevida aplicação retroativa, ademais sem a devida regulamentação. Descabimento. Competência municipal sobre assuntos de interesse local que abarca a autorização e a fiscalização de utilização das vias públicas. Abrangência expressa quanto à manutenção de rede, o que pressupõe tratar-se de estrutura já previamente instalada, não havendo, portanto, falar em retroatividade. Inviabilidade de genérica imposição de abstenção de exercício do poder de polícia pela municipalidade, máxime após a expedição do Decreto Municipal no 9.783/2022. Suspensão da exigibilidade das multas aplicadas que não se orna do necessário periculum in mora, inexistente elemento indiciário de qualquer providência nesse sentido ou de risco de ineficácia do provimento final. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO